Tribunal: TJES
Processo: 0015050-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015050-93.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015050-93.2018.8.08.0048

APELANTE: MAXUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O apelante é primário e sem antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer outra circunstância que possa corroborar a conclusão de que possua dedicação à atividade criminosa.

2. Incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porém, considerando que este fora flagrado realizando o tráfico de entorpecentes nas dependências de um Edifício residencial, local que deveria proporcionar segurança aos moradores, revela-se adequada a redução na fração de 1/4 (um quarto).

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015050-93.2018.8.08.0048

APELANTE: MAXUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAXUEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4105488
,
pp. 91/93), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
05
(
c
inco
) anos de reclusão e
500
(
q
uinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12 de julho de 2018, por volta das 10h da manhã, no pátio do Edifício Rio Bonito, Bloco B, situado na Avenida Santo André, Bairro André Carloni, Município de Serra, o apelante foi preso em flagrante delito na posse de 14 (catorze) buchas de maconha e 04 (quatro) pedras de “crack”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra suficientemente lastreada no Boletim Unificado 36676879, no Auto de Apreensão (p. 17, doc. IP), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 4198281, pp. 25, atestando a apreensão de 1g de “crack” e 25,1g de maconha), e nas provas orais colhidas nos autos.

A controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Após analisar o caso, entendo que
assiste razão à defesa.

Na hipótese em exame, a magistrada
a quo
afastou o tráfico privilegiado, destacando a natureza e variedade das substâncias entorpecentes (crack e maconha).

Todavia, entendo que a quantidade de drogas apreendidas – 04 (quatro) pedras de “crack”
, pesando
1
g,
e 14 (catorze) buchas de maconha, pesando 25,1g
,
não é suficiente
,
por si só
, para ensejar a conclusão de que se trata de um traficante de grande relevância, a ponto de configurar “dedicação às atividades criminosas” e desautorizar o reconhecimento da causa de diminuição, sendo justamente para casos tais a que se destina o instituto legal.

Dessa forma, imperioso reconhecer em favor do apelante o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

Passando, portanto, à dosimetria, verifico que a pena-base fora fixada no mínimo legal -
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não houve aplicação de atenuantes, de modo que a pena permaneceu inalterada.

Na
terceira
fase
, incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado, porém, considerando que este fora flagrado realizando o tráfico de entorpecentes nas dependências de um Edifício residencial, local que deveria proporcionar segurança aos moradores, reputo adequado diminuir a pena em 1/4 (um quarto), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
03 (TRÊS) ANOS
e
09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Diante dessas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer em favor do apelante o §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena final para
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)